Tribunal: STJ
Processo: 1023196-80.2024.8.26.0053
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2181661 - SP (2024/0432029-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: GILBERTO HADDAD CHAMMA - ESPÓLIO
REPR. POR
: JULIETA
GODINHO
PRESTES
BERNARDES
-
INVENTARIANTE
REPR. POR
: CRISTINA JAFET CHAMMA
REPR. POR
: GLADSTON JAFET CHAMMA
REPR. POR
: OLAVO JAFET CHAMMA
ADVOGADOS
: JÉSSICA PEREIRA ALVES - SP330276
FRANCISCO RAMOS - SP328177
CAROLINE NARCON PIRES DE MORAES - SP345730
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: BERNARDO SANTOS SILVA - SP439786
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ARBITRAMENTO ADMINISTRATIVO. BASE

DE CÁLCULO DO ITCMD. VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL. REGULARIDADE DO
PROCEDIMENTO. ANÁLISE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria
1
de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “é legal o arbitramento
2
pela Fazenda Pública da base de cálculo do ITCMD, quando entender que o valor venal
declarado não corresponde ao valor de mercado do bem” (AREsp n. 2.580.956/SP, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
5/11/2024
11/11/2024
. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem – quanto ao valor do imóvel e à
3
regularidade do procedimento administrativo – demandaria necessariamente novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7/STJ.
. O juízo de admissibilidade do recurso especial feito pelo Tribunal de origem é provisório,
4
sujeito a controle bifásico e não vincula esta Corte Superior, que tem competência plena para
exercer o juízo definitivo de admissibilidade do recurso.
. Agravo interno a que se nega provimento.
5
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50685144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/09/2025 10:22:38
Publicação no DJEN/CNJ de 24/09/2025. Código de Controle do Documento: 257368b7-4b2c-4145-a1bf-28b1a2b6c643

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
11/09/2025
17/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
22 de setembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA50685144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 22/09/2025 10:22:38
Publicação no DJEN/CNJ de 24/09/2025. Código de Controle do Documento: 257368b7-4b2c-4145-a1bf-28b1a2b6c643

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2181661 - SP (2024/0432029-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: GILBERTO HADDAD CHAMMA - ESPÓLIO
REPR. POR
: JULIETA
GODINHO
PRESTES
BERNARDES
-
INVENTARIANTE
REPR. POR
: CRISTINA JAFET CHAMMA
REPR. POR
: GLADSTON JAFET CHAMMA
REPR. POR
: OLAVO JAFET CHAMMA
ADVOGADOS
: JÉSSICA PEREIRA ALVES - SP330276
FRANCISCO RAMOS - SP328177
CAROLINE NARCON PIRES DE MORAES - SP345730
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: BERNARDO SANTOS SILVA - SP439786
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ARBITRAMENTO ADMINISTRATIVO. BASE

DE CÁLCULO DO ITCMD. VALOR DE MERCADO DO IMÓVEL. REGULARIDADE DO
PROCEDIMENTO. ANÁLISE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria
1
de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “é legal o arbitramento
2
pela Fazenda Pública da base de cálculo do ITCMD, quando entender que o valor venal
declarado não corresponde ao valor de mercado do bem” (AREsp n. 2.580.956/SP, relator
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
5/11/2024
11/11/2024
. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem – quanto ao valor do imóvel e à
3
regularidade do procedimento administrativo – demandaria necessariamente novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial,
conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7/STJ.
. O juízo de admissibilidade do recurso especial feito pelo Tribunal de origem é provisório,
4
sujeito a controle bifásico e não vincula esta Corte Superior, que tem competência plena para
exercer o juízo definitivo de admissibilidade do recurso.
. Agravo interno a que se nega provimento.
5
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA50238025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:57:00
Código de Controle do Documento: 7a9ca75f-fadf-4b91-8420-f847f6d43e25

Trata-se de agravo interno interposto por Gilberto Haddad Chamma –
e
Espólio, representado por Julieta Godinho Prestes Bernardes – Inventariante – outros
, contra decisão desta relatoria, assim ementada (e-STJ, fl. 447):

RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD IMÓVEIS
URBANOS. ARBITRAMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REGULARIDADE
DO
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DOS ELEMENTOS
PROBATÓRIOS. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
Em suas razões, o agravante repisa a ocorrência de omissões no acórdão
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, relevantes ao julgamento da lide, no
que se referem à presença dos requisitos necessários para o arbitramento do tributo
por procedimento administrativo, ou seja, ocorrência de má-fé ou omissão do
contribuinte, e ao entendimento firmado por este Superior Tribunal quando do
julgamento do AREsp n. 2.325.372/SP, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis
Moura.
Assevera que a compreensão do Tribunal de origem não está em
consonância com o entendimento deste Superior Tribunal, tendo em conta que se trata
de transmissão por morte; logo não há venda e, consequentemente, valor de mercado
do imóvel, razões pelas quais ausentes os requisitos para o arbitramento da base de
cálculo, além do que a legislação paulista prevê expressamente o valor do IPTU como
base de cálculo do ITCMD.
Sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 7/STJ, sob a alegação de que não
há necessidade de revolvimento de matéria fático-probatória, e sim de nova
qualificação jurídica das provas constantes dos autos.
Afirma a imprescindibilidade de reconsideração da decisão agravada, haja
vista que, “nos termos da admissão pela D. Presidência do Egrégio Tribunal de Justiça
Local, justamente foi no sentido de sua interposição para fins de ANULAÇÃO do r.
acórdão de origem, conhecendo os óbices sumulares de revolvimento fático da matéria
por esta Corte Superior” (fl. 459, e-STJ).
Sem impugnação ao recurso (fls. 491-492, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA50238025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:57:00
Código de Controle do Documento: 7a9ca75f-fadf-4b91-8420-f847f6d43e25

De fato, conforme asseverado na decisão agravada, a jurisprudência desta
Corte Superior é pacífica ao proclamar que, se as razões do julgado bastam para
justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos utilizados pela parte.
No caso, cumpre reiterar que o acórdão recorrido apreciou de maneira
fundamentada a controvérsia dos autos, decidindo, apenas, de forma contrária à
pretensão da parte recorrente.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS. IPTU. CLASSIFICAÇÃO DO PADRÃO DO IMÓVEL. JUÍZO
FIRMADO À LUZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO. REVISÃO. ÓBICE DA
SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO
CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. O vício de omissão que impõe o rejulgamento dos aclaratórios na origem
se configura quando, na falta de manifestação do tribunal sobre dada
questão controversa, a parte demonstra sua relevância no caso concreto dos
autos, capaz de alterar o resultado do julgado.
Citem-se: AgRg no REsp n. 147.035/SP, Rel. Min. Adhemar Maciel, DJ
; AgInt no REsp 1.625.345/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
16/3/1998
Primeira Turma, DJe
.
25/10/2019
3. "Esta Corte tem entendimento consolidado segundo o qual é necessária a
relevância da omissão e a utilidade e necessidade para que se determine,
em sede de recurso especial, a realização de novo julgamento dos
embargos de declaração pelo tribunal de origem" (REsp 1.748.752/SP, Rel.
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
).
8/11/2018
4. No caso, não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto o
órgão julgador, de forma clara e coerente, analisou as questões relevantes
da causa, externando fundamentação adequada e suficiente para a solução
da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução
jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
5. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o recurso especial não
será cabível quando a análise da pretensão recursal demandar o reexame
do suporte fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas
fáticas fixadas nas instâncias ordinárias. Precedentes.
6. A contradição do art. 1.022 do CPC/2015 é vício intrínseco do julgador
que se caracteriza pela existência de fundamentos antagônicos entre as
razões de decidir ou entre uma destas e o relatório ou a conclusão do
julgado, denotando defeito de lógica ou de coerência. Não se configura pelo
Documento eletrônico VDA50238025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:57:00
Código de Controle do Documento: 7a9ca75f-fadf-4b91-8420-f847f6d43e25

mero inconformismo com relação à conclusão da decisão que se firma
diversa à pretensão almejada pela parte ou a existente entre o acórdão
impugnado e outros julgados, como no caso em tela. Precedentes.
7. Na via estreita do recurso especial, é vedado a esta Corte Superior
analisar suposta violação de dispositivos constitucionais, nem mesmo para
fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência
exclusiva do STF, conforme o art. 102, III, da CFRB.
8. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.292.698/SP, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
7/4/2025
14/4/2025

Além disso, verifica-se que o acórdão recorrido enfrentou de forma
embasada as questões necessárias ao deslinde da lide, tratando-se, na verdade, de
pretensão de novo julgamento da matéria.
Efetivamente, o entendimento deste Superior Tribunal é no sentido de que
“é legal o arbitramento pela Fazenda Pública da base de cálculo do ITCMD, quando
entender que o valor venal declarado não corresponde ao valor de mercado do bem.
Precedente: AgInt no RMS n. 70.528/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
” (AREsp n. 2.580.956/SP, relator
29/5/2023
27/6/2023
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
5/11/2024
11/11/2024
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITCMD. BASE DE CÁLCULO
ATRIBUÍDA PELA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DE MERCADO.
I - Inicialmente, em preliminar, verificado que, por meio de agravo interno, foi
tornada sem efeito a decisão da presidência do Superior Tribunal de Justiça
que inadmitia o presente AREsp, e que, equivocadamente, foi realizado novo
julgamento do agravo interno por este colegiado, faz-se necessário anular o
referido julgamento, tornando-o sem efeito.
II - É legal o arbitramento pela Fazenda Pública da base de cálculo do
ITCMD, quando entender que o valor venal declarado não corresponde ao
valor de mercado do bem. Precedente: AgInt no RMS n. 70.528/MS, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
29/5/2023
.
27/6/2023
III - Anulado o julgamento do agravo interno (fls. 292-298), tornando-o sem
efeito e, em análise do AREsp, agravo conhecido para dar provimento ao
recurso especial.
(AREsp n. 2.580.956/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
5/11/2024
11/11/2024

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ITCMD. BASE DE
CÁLCULO.
DECLARAÇÃO
INCOMPATÍVEL.
ARBITRAMENTO.
Documento eletrônico VDA50238025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:57:00
Código de Controle do Documento: 7a9ca75f-fadf-4b91-8420-f847f6d43e25

POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ E RESPALDADO NA LEI LOCAL. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o
Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das
questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia
posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte
não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que o
valor venal a que se refere o art. 38 do CTN, base de cálculo do imposto de
transmissão, é o real valor de venda do bem, o qual pode coincidir com o
valor de mercado, não se confundindo com o valor venal adotado para fins
de IPTU ou ITR, cuja incidência se dá sobre o valor estanque da propriedade.
3. O fisco está autorizado à realização de lançamento suplementar, nos
termos dos arts. 148 e 149 do CTN, caso comprove a incompatibilidade do
valor indicado pelo contribuinte ou sua declaração, por qualquer motivo, não
se apresente idônea.
4. Hipótese em que o acórdão recorrido, adotando entendimento coincidente
com as referidas diretrizes jurisprudenciais, assentou que a lei local
contempla esse mesmo conteúdo normativo, no sentido de que a base de
cálculo do ITCMD é o valor venal dos bens e direitos transmitidos, assim
compreendido como aquele que corresponde ao valor de mercado,
permitindo ao fisco que proceda ao arbitramento da base de cálculo quando
o valor declarado pelo contribuinte seja incompatível com os preços
usualmente praticados no mercado (art. 148 do CTN), de modo que a
revisão desse entendimento esbarra,
, nos óbices estampados nas
in casu
Súmulas 83 do STJ e 280 do STF.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.176.337/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
1/6/2020
9/6/2020

Na espécie, a Corte de origem, soberana na análise dos elementos fáticos e
probatórios dos autos, concluiu pela regularidade do procedimento, ante a
possibilidade da própria administração, “apurar, por meio de procedimento
administrativo próprio, o valor de mercado à época da transmissão dos bens,
resguardados o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório” (e-STJ, fl.
334).
Dessa forma, o entendimento firmado pelo colegiado estadual está em
consonância com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai o óbice
da Súmula n. 83/STJ.
Ademais, para rever a premissa de que foram observados o devido
processo legal a ampla defesa e o contraditório, ao contrário do afirmado pelo
agravante, seria imprescindível o reexame de fatos e provas dos autos, providência
vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA50238025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:57:00
Código de Controle do Documento: 7a9ca75f-fadf-4b91-8420-f847f6d43e25

Por fim, cabe esclarecer que o juízo de admissibilidade do recurso especial
feito pelo Tribunal de origem é provisório, sujeito a controle bifásico e não vincula esta
Corte Superior, que tem competência plena para exercer o juízo definitivo de
admissibilidade do recurso.
Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
OFENSA AOS ARTIGOS 18, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC
/2015, E 3o DA LEI 8.073/1990. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 282/STF. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONTROLE BIFÁSICO.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. A falta de prequestionamento da tese recursal vinculada à violação dos
artigos 18, caput e parágrafo único, do CPC/2015, e 3o da Lei 8.073/1990,
impede o conhecimento do recurso especial, a teor da Súmula 282 do STF.
3. A decisão de admissibilidade proferida pelo Tribunal local não vincula esta
Corte Superior, na medida em que tal juízo está sujeito ao duplo controle,
sendo o STJ competente para nova análise dos pressupostos recursais.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 1.948.071/MA, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/3/2022
30/3/2022

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50238025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/09/2025 15:57:00
Código de Controle do Documento: 7a9ca75f-fadf-4b91-8420-f847f6d43e25

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.181.661 / SP
Número Registro: 2024/0432029-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10021153620218260100 10231968020248260053 20240000703211 20240000772522
Sessão Virtual de
a
11/09/2025
17/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GILBERTO HADDAD CHAMMA - ESPÓLIO
REPR. POR
: JULIETA GODINHO PRESTES BERNARDES - INVENTARIANTE
REPR. POR
: CRISTINA JAFET CHAMMA
REPR. POR
: GLADSTON JAFET CHAMMA
REPR. POR
: OLAVO JAFET CHAMMA
ADVOGADOS
: JÉSSICA PEREIRA ALVES - SP330276
FRANCISCO RAMOS - SP328177
CAROLINE NARCON PIRES DE MORAES - SP345730
RECORRIDO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : BERNARDO SANTOS SILVA - SP439786
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ITCD - IMPOSTO DE
TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: GILBERTO HADDAD CHAMMA - ESPÓLIO
REPR. POR
: JULIETA GODINHO PRESTES BERNARDES - INVENTARIANTE
REPR. POR
: CRISTINA JAFET CHAMMA
Documento eletrônico VDA50605569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:34:51
Código de Controle do Documento: d5f56978-4458-4b27-ab84-608bab7882b3

REPR. POR
: GLADSTON JAFET CHAMMA
REPR. POR
: OLAVO JAFET CHAMMA
ADVOGADOS
: JÉSSICA PEREIRA ALVES - SP330276
FRANCISCO RAMOS - SP328177
CAROLINE NARCON PIRES DE MORAES - SP345730
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : BERNARDO SANTOS SILVA - SP439786
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/09/2025
17/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50605569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/09/2025 00:34:51
Código de Controle do Documento: d5f56978-4458-4b27-ab84-608bab7882b3